Tribunal: TJES
Processo: 5011052-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011052-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: DEBORA ALVES FERNANDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PESSOAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM APERTADA SÍNTESE, ALEGA A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS PARA VIAJAR JUNTO À RÉ E FOI DEIXADA NA RODOVIÁRIA, TENDO EM VISTA QUE O ÔNIBUS NÃO PAROU. AFIRMA QUE TEVE DIFICULDADES EM SOLUCIONAR O PROBLEMA E QUE O OUTRO ÔNIBUS ENVIADO PELA RÉ PAROU LONGE DO PONTO DE EMBARQUE. RELATA, POR FIM, QUE A CHEGADA SE DEU COM ATRASO PORQUE O ÔNIBUS SOFREU PANE MECÂNICA E TEVE DE SER SUBSTITUÍDO. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ARBITRANDO OS DANOS MORAIS EM R$3.000,00. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INCONTESTÁVEL O TEMPO DE ATRASO DE 3 HORAS DA VIAGEM, BEM COMO A SUBMISSÃO DA AUTORA A DIVERSAS OUTRAS SITUAÇÕES CAUSADORAS DE STRESS E ANGÚSTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PANE MECÂNICA QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE DA RÉ, INSERINDO-SE NO RISCO DA ATIVIDADE EXPLORADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PEDIDO DA RECORRIDA EM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, TENDO EM VISTA QUE A RÉ APENAS EXERCEU SEU DIREITO DE RECORRER, SEM ABUSO MANIFESTO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)